Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-90.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE QUATORZE ANOS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando amparada pelos demais elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
2. Caracteriza bis in idem a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do CP (contra criança) com o crime do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável), uma vez que a condição de ser criança já integra o tipo penal.
3. Ocorre bis in idem a coexistência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP (prevalecendo-se das relações domésticas) com o crime do art. 129, § 13, do CP (lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica), pois a condição da violência doméstica contra a mulher já qualifica o tipo penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.